Tribunal: TJDFT
Processo: 0718287-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ainda que a CENSEC tenha como objetivos interligar serventias extrajudiciais e implementar um sistema de gerenciamento de banco de dados, sistematizando, assim, dados públicos relativos a atos notariais, ela não possui como objetivo auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, de modo que o não deferimento da consulta à CENSEC pela decisão ora agravada não configura afronta ao princípio da cooperação ou da solução integral do mérito em prazo razoável.
2. Recurso conhecido e não provido.